Tribunal: TJMT
Processo: 1006620-82.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1006620-82.2024.8.11.0003
ORIGEM: PRIMEIRO JUIZADO CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: ALESSANDRA SOARES BISPO
RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIRO E PAGO NO DIA DO PROTESTO. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. PAGAMENTO COM COMPENSAÇÃO POSTERIOR. ÔNUS DO DEVEDOR EM SOLICITAR A BAIXA DO PROTESTO. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Incumbe ao devedor, quando em posse do título legalmente protestado ou da carta de anuência do credor, promover o levantamento do registro do protesto (AgRg no AREsp 217161⁄SP,Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,julgado em 13⁄11⁄2012, DJe 21⁄11⁄2012).
2. Legitimamente protestado o título de crédito, cabe ao devedor que paga posteriormente a dívida o ônus de providenciar a baixa do protesto em cartório (Lei 9.294/97, art. 26), sendo irrelevante se a relação era de consumo, pelo que não se há falar em dano moral pela manutenção do apontamento. (REsp 1195668/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2012,DJe 17/10/2012).
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Verifica-se dos autos que a parte Reclamante afirma ter efetuado o pagamento do débito e mesmo após o pagamento permanece com restrição.A Reclamada apresentou contestação, informando que o pagamento do débito protestado foi realizado no dia 08/01/2024, em virtude da inadimplência de débito vencido em 27/02/2022 (ID. 154071939), o qual só foi compensado o pagamento em 09/01/2024 (id. 154071936 – pág. 03).Embora a parte autora em sede de impugnação a contestação alegue ter realizado o pagamento em 08/01/2024 e que este era o prazo constante no termo de parcelamento realizado, está deixou de juntar o referido termo ou o protocolo do mesmo. Verifico ainda que o comprovante de pagamento acostado aos autos não está em seu nome (id. 154403138).De plano, é de observar que não restaram comprovados pela parte Autora os danos morais passíveis de reparação, tendo em vista que estava inadimplente com seu contrato, restando autorizada a possibilidade de protesto, e posteriormente, com a quitação, cabeira a ela ter diligenciado ao cartório para baixa da restrição.Nesse sentido:RECURSO INOMINADO – TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO - EXERCICIO REGULAR DE DIREITO PAGAMENTO POSTERIOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA- INSURGÊNCIA DA REQUERENTE - ÔNUS DO DEVEDOR EM SOLICITAR A BAIXA DO PROTESTO - PRECEDENTES DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Quando o protesto foi realizado em exercício regular de direito (protesto devido), o posterior pagamento do título pelo devedor, diretamente ao credor, não retira o ônus daquele em proceder ao cancelamento do registro junto ao cartório competente. (STJ, REsp no 442.641/PB, AgRg no REsp no 719.192/RS, AgRg no REsp 217.161/SP e REsp no 101.152/RS). Legitimamente protestado o título de crédito, cabe ao devedor que paga posteriormente a dívida o ônus de providenciar a baixa do protesto em cartório (Lei 9.294/97, art. 26), sendo irrelevante se a relação era de consumo, pelo que não se há falar em dano moral pela manutenção do apontamento. (REsp 1195668/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 17/10/2012). Se o devedor após quitar o título protestado sequer comprovou que solicitou carta de anuência, com o objetivo de providenciar a baixa do protesto, não é possível responsabilizar o credor pela manutenção da restrição de crédito. Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência da ação é medida que se impõe. Recurso conhecido e não provido. Sentença Mantida. (N.U 1000485-21.2021.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)Desse modo, não se afigura a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC.Assim, não incorreu o Requerido em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186).A incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6o, VIII)[1].Não obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5o, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação.Assim, não basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas.Logo, não há como conferir crédito às alegações do reclamante na medida em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar édito de improcedência.III – DISPOSITIVOPosto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial.E condenar a parte promovente ao pagamento de multa por litigância de má fé no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a ser revertido em favor da parte contrária.Deixo de condenar a parte reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se.Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei no 9.099/95.Brenda Paiter Boscardin ZainaJuíza Leiga HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8o, parágrafo único da Lei Complementar Estadual no 270/2007.Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.(...) “
4. Logo, caberia ao devedor, ora Recorrente, providenciar a baixa do protesto em cartório, ou seja, incumbia ao devedora munido da carta de anuência se dirigir até o cartório competente para solicitar o cancelamento do protesto, arcando com as custas de tal providência.
5.Assim, sendo regular o protesto, realizado em exercício de direito do credor, o seu cancelamento diretamente no respectivo cartório é ônus do devedor mediante a apresentação de comprovante do pagamento ou declaração de anuência do credor, nos termos do disposto no art. 26 da Lei n. 9.492/97. “Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada”.
6. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006620-82.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALESSANDRA SOARES BISPO - CPF: 305.211.078-06 (RECORRENTE), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024